Tribunal: TJPA
Processo: 0002829-44.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002829-44.2018.8.14.0070

APELANTE: JACKSON PEREIRA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 129, § 9º,
DO CPB,
C/C
ART. 7º, DA LEI 11.340/06.

DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO
.
PROVIMENTO
. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM OUTUBRO DE 20 COMINANDO PENA EM CONCRETO DE 07 MESES DIAS DE DETENÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO EM OUTUBRO DE 2020. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 ANOS, CONFORME ART. 109, VI, DO CPB. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE SUPERVENIENTE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 02 de setembro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo representante do Ministério Público em desfavor de
JACKSON PEREIRA FERREIRA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal c/c art. 7º, II, da Lei 11.340/06.

Narrou a denúncia, ID 19110298, que em uma noite do mês de novembro do ano de 2017, por volta das 19h40min, a vítima, Adriana da Conceição Lima dos Santos, estava em sua residência, localizada no Condomínio São Sebastião, em Abaetetuba, quando o ora apelante, seu ex-companheiro, ao vê-la na companhia do namorado, passou a agredi-los.

Ao ser ouvido perante a autoridade policial o ora apelante negou os fatos, afirmando tão somente ter empurrado à vítima.

Em razão do acima descrito, ofereceu o Ministério Público denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º, do Código Penal, c/c art. 7º, II, da Lei 11.340/06.

Em ID 19110299, recebida a denúncia, em 29/11/2018.

Em ID 19110300, resposta à acusação.

Em ID 19110303/306, Mídia de Audiência de Instrução e Julgamento.

Em ID 19110307, alegações finais ministeriais.

Em ID 19110308, alegações finais defensivas.

Em Sentença, ID 19110309, proferida em 26/10/2020, o magistrado singular reconheceu a procedência da denúncia, condenando o ora apelante, ao final, em 07 meses de detenção.

Transitou a sentença em julgado para o Ministério Público em 10/12/2020, certidão acostada em ID 19110311, fls. 06.

Em razões recursais, ID 20313936, requereu a defesa reforma da sentença para que seja absolvido o apelante sob alegação de ausência de provas, bem como que se reconheça a prescrição em razão do quantum de pena aplicado, já tendo transcorrido o lapso prescricional para o tipo, 03 anos, uma vez que a sentença foi disponibilizada em outubro de 2020, tendo as partes dela tomado ciência em novembro, não havendo recurso ministerial.

Em contrarrazões, ID 20505631, o Ministério Público manifestou-se pelo provimento da pretensão recursal para reconhecimento da prescrição.

Em ID 21245325, Procuradoria de Justiça do Ministério Público acostou aos autos parecer onde se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso com reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de apelação interposto em desfavor de
JACKSON PEREIRA FERREIRA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal c/c art. 7º, II, da Lei 11.340/06.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e, adianto, deixarei de analisar o mérito da demanda ante o reconhecimento da prescrição, nos termos do que suscitado pela defesa.

DA PRESCRIÇÃO

Pretende o ora apelante revisão da sentença para que seja absolvido, pois, afirma, inexiste prova suficiente a subsidiar uma condenação, que restou baseada somente no depoimento da vítima.

Adianto que, ante a patente ocorrência do instituto da prescrição, deixarei de analisar o mérito da demanda, pois, como bem reconhecido pelo representante do Ministério Público, assim como pela Procuradoria de Justiça, em tendo sido a pena final do ora apelante cominada em 07 meses de reclusão, a prescrição se dá em 03 anos, nos termos do art. 109, VI, do CP.

Assim, em tendo sido a sentença penal condenatória proferida em outubro de 2020, já tendo ocorrido o trânsito em julgado para o Ministério Público, e tendo em vista a pena cominada, 07 meses de reclusão, há efetivamente que se aplicar o que disposto no art. 109, VI, do CPB.

É sabido que a prescrição intercorrente se dá a partir da quantidade de pena em concreto quando já transitada em julgado a sentença para a acusação, o que é a hipótese dos autos.

Extrai-se dos autos que o ora apelante restou condenado pela prática delitiva prevista no artigo 129, § 9º, do CP, restando cominada pena de 07 meses de reclusão, penalidade que, nos termos dos artigos 109, VI, do CPB, prescreve em 03 anos
.

Ressalto que com o trânsito em julgado para acusação a pena não mais está sujeita a acréscimos, sendo
o seu
quantum
o parâmetro para aferição do prazo prescricional, ou seja, a
prescrição, após o trânsito em julgado para o Ministério Público regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, § 1° do CP e da Súmula 146 do STF, pelo que se deve ter por base a pena em concreto fixada pelo juízo ‘
a quo
’.

A denúncia foi recebida em 29/11/2018, sendo a sentença penal condenatória proferida somente em outubro de 2020, tendo as partes dela tomado ciência em novembro de 2020, ocorrendo o trânsito em julgado para o Ministério Público, conforme se extrai da certidão acostada em documento de ID 19110311, fls. 06. Portanto, há que ser reconhecida a prescrição, pois trânsito em julgado para a acusação se deu em data anterior

a 12/11/2020, razão pela qual não se aplica ao caso o entendimento firmado pelo STF no Tema 788, de repercussão geral, que determina que a prescrição começa a correr do dia em que transitada em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, aplicando o tema aos casos em que o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/2020, como no caso em apreço.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente/superveniente.

É como voto.

Belém/PA, 02 de setembro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 02/09/2024